Tribunal: TJDFT
Processo: 0730396-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PARTE DISPOSITIVA. EXTENSÃO DO RECURSO. VÍCIO CONFIGURADO. CORREÇÃO. PARTE DISPOSITIVA. MANTIDA A DECISÃO NOS DEMAIS TERMOS.

1. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.

2. Ocorre a contradição quando a decisão apresenta pressuposições, proposições ou conclusões incombináveis entre si na fundamentação, no dispositivo, ementa ou no acórdão que prejudiquem mínima e logicamente as conclusões do voto.

3. O confronto analítico do acórdão no ponto específico relativo à dissonância existente entre a fundamentação e a parte dispositiva impõe reconhecer a contradição existente no julgado apenas no ponto relativo à efetiva insurgência trazida pela parte agravante à instância recursal, reformando-se a decisão agravada para seja reconhecida, como base de cálculo do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a quantia correspondente à soma dos valores dos pedidos indicados pela agravada/executada em sua exordial, cuja prescrição foi reconhecida pela sentença exequenda, com correção monetária desde o ajuizamento e juros de mora a partir da citação, mantida a decisão agravada nos demais termos.

4. Recurso conhecido e provido.